Tribunal: TJDFT
Processo: 0003465-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes das testemunhas e da ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.

2. Não há que se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, porquanto evidenciado no processo que o réu agiu com o dolo de lesionar a vítima, como de fato o fez.

3. A fixação de regime prisional inicial aberto não é compatível com a segregação cautelar, razão pela qual se determina sua imediata soltura.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.